Tribunal: TJDFT
Processo: 0726648-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726648-43.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ISAAC VIEIRA DA SILVA JUNIOR D E S P A C H O O Agravo de Instrumento foi interposto contra Decisão liminar em sede de Ação de Busca e Apreensão, a qual proibiu a retirada do bem para fora da comarca, no prazo de purga da mora. Em consulta aos autos originários, verifico que a Ação foi devidamente convertida para Execução de Título Executivo Extrajudicial. Manifeste-se, pois, o Agravante sobre o interesse recursal no prosseguimento do presente instrumento, no prazo de 5 (cinco) dias. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator